Tribunal: TJBA
Processo: 8001922-48.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001922-48.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: GILMARA DE JESUS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA CARREGOSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL III. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de obrigação de fazer, determinando a progressão funcional de servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora, do Nível II para o Nível III da carreira, com pagamento retroativo das diferenças salariais desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova válida do protocolo do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a progressão funcional vertical por titulação prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 é constitucional; (iii) determinar se a servidora faz jus ao pagamento retroativo das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Requerimento de Direitos e Vantagens – RDV apresentado pela autora comprova o protocolo junto à Secretaria de Educação do Município, configurando a mora administrativa do ente público.

4. A progressão funcional vertical por titulação, prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011, não se confunde com a vedada transposição de cargos, constituindo mecanismo legítimo de valorização do servidor dentro da mesma carreira.

5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.164/2011 e ao direito dos servidores à progressão funcional por titulação, quando preenchidos os requisitos legais.

6. O direito à progressão funcional nasce com o preenchimento dos requisitos legais, devendo o pagamento das diferenças salariais retroagir à data do requerimento administrativo, não podendo o servidor ser prejudicado pela inércia da Administração.

7. A incidência de juros e correção monetária observa o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001922-48.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE VALENCA
e como apelada
GILMARA DE JESUS DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .